Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SILÊNCIO DA VÍTIMA EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCESSO EM ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. AMEAÇA. TESTEMUNHO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CRIME CONDICIONADO À REPRESENTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA SEM OITIVA DA PARTE. PREVISÃO LEGAL. PREVENÇÃO DE DANO FÍSICO E PSÍQUICO À VÍTIMA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nas hipóteses em que a vítima de lesão corporal no âmbito da violência doméstica se recusa a depor em juízo para preservar o agressor, os elementos do inquérito adquirem especial relevância.

2. Eventual reciprocidade nas agressões promovidas entre os envolvidos, por si só, não configura excludente de ilicitude quanto ao crime de lesão corporal, salvo se restar demonstrado que o acusado agiu em legítima defesa, dentro dos limites necessários para repelir injusta agressão.

3. No crime de ameaça - condicionado à representação, a persecução penal não cessa pelo mero silêncio da vítima durante a audiência de instrução e julgamento, porquanto eventual desistência deve ocorrer de forma expressa, antes do oferecimento da denúncia.

4. O testemunho do policial no exercício de suas funções é dotado de presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com as demais provas que instruem o feito.

5. As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas de imediato pelo juiz, a pedido do Ministério Público, independentemente de audiência entre as partes (art. 19, § 1o, Lei no 11.340/2006).

6. A imposição de medida protetiva de urgência, por violência doméstica, com obrigação de fazer, cuja finalidade seja mitigar os riscos à integridade física e psíquica da vítima, é especialmente adequada quando ambos reatam o relacionamento afetivo.

7. Recurso da Acusação provido. Recurso da Defesa desprovido.